Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTOS NÃO APRECIADOS. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.

1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação da justiça gratuita concedida à parte autora rejeitada.

2. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. A matéria afeta à inversão do ônus da prova não foi alvo de análise pelo Juízo de origem. Igualmente, a questão relativa à exibição de documento não foi objeto de exame na Instância a quo.

4. O pleito de inversão do ônus probatório no caso em exame encontra-se intimamente atrelado aos argumentos lançados pelo autor da demanda e, nesse quadrante, incorre em error in procedendo capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, o juiz que deixa de apreciar o pedido de inversão no momento oportuno, qual seja, a fase instrutória. Precedentes.

5. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.